Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-69.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Recurso defensivo. Pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. De maneira subsidiária, requerida a absolvição em razão da insuficiência probatória. Em sendo mantida a condenação, sustenta-se o afastamento da agravante aplicada, bem como a exclusão do dever de indenizar a vítima.
1. Materialidade e autoria

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Recurso defensivo. Pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. De maneira subsidiária, requerida a absolvição em razão da insuficiência probatória. Em sendo mantida a condenação, sustenta-se o afastamento da agravante aplicada, bem como a exclusão do dever de indenizar a vítima.
1. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas. Depoimento da vítima firme e livre de contradições. Reconstrução histórica da dinâmica dos fatos que se coaduna com o restante do conjunto probatório. Acervo seguro para amparar o édito condenatório. Impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Valor da res furtiva que não se mostra irrisório. Atuação da apelante que se mostra acompanhada de elevada reprovabilidade social. Crime praticado em desfavor de pessoa idosa. Qualificação jurídico-penal dos fatos adequada.
2. Dosimetria da pena. Alteração da fração aplicada na segunda fase. Valoração de agravantes a ensejar o aumento em apenas 1/3. Possibilidade de aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, ainda que não descrita na denúncia. Inteligência do artigo 385 do Código de Processo Penal. Precedentes. Nuances do caso concreto – crime desprovido de violência e grave ameaça – aliado ao quantum de pena fixado, os quais tornam possível a escolha do regime aberto para o inicial desconto da pena.
3. Afastamento do valor mínimo fixado para a indenização da vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Inexistência da indicação do valor mínimo da reparação do dano na peça exordial e ausência de instrução probatória específica. Violação da garantia da ampla defesa. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.